Tribunal: TJMT
Processo: 0003461-32.2013.8.11.0037
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL N.o 0003461-32.2013.8.11.0037 – COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE.
Apelantes: Matheus Henrique da Silva Campos e Cleiton Miranda dos Santos
Apelado: Ministério Público
Trata-se de apelação criminal manejada por Matheus Henrique da Silva Campos e Cleiton Miranda dos Santos almejando ver reformada a sentença do juízo a quo que os condenou à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime tipificado no artigo 157 do CP, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.
Em detida análise, verifico que atuei nos autos na instância de origem, conduzindo, inclusive, a audiência de instrução e julgamento (id. 36926982), de modo que, nos termos do artigo 252, inciso III, do Código de Processo Penal, “o juiz não poderá exercer jurisdição nos processos em que tiver funcionado como juiz de outra instância, pronunciando-se, de fato ou de direito, sobre a questão”.
Diante disso, reconheço meu impedimento e determino a remessa dos autos ao substituto legal.
Cuiabá, 18 de março de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora convocada